Tribunal: TJPA
Processo: 0814508-14.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814508-14.2024.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS ALBERTO MARTINS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0814508-14.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:

DIOGO MARCELL S. N. ELUAN (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE: CARLOS ALBERTO MARTINS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA V
ARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 121, CAPUT DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO SIMPLES).

FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE.
MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE. CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM.

- A PRISÃO PREVENTIVA É COMPATÍVEL COM A PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE DO ACUSADO DESDE QUE NÃO ASSUMA NATUREZA DE ANTECIPAÇÃO DA PENA E NÃO DECORRA, AUTOMATICAMENTE, DO CARÁTER ABSTRATO DO CRIME OU DO ATO PROCESSUAL PRATICADO (ART. 313, § 2º, CPP). ALÉM DISSO, A DECISÃO JUDICIAL DEVE APOIAR-SE EM MOTIVOS E FUNDAMENTOS CONCRETOS, RELATIVOS A FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS, DOS QUAIS SE POSSA EXTRAIR O PERIGO QUE A LIBERDADE PLENA DO PACIENTE REPRESENTA PARA OS MEIOS OU OS FINS DO PROCESSO PENAL (ARTIGOS 312 E 315 DO CPP).
IN CASU,
A PRISÃO FOI DECRETADA EM 23/09/2010, SENDO CUMPRIDA SOMENTE EM 02/04/2024, QUATORZE ANOS DEPOIS, LOGO A FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DELITO IMPUTADO AO PACIENTE E A NÃO OCORRÊNCIA DE FATOS NOVOS A JUSTIFICAREM A NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO TORNAM A PRISÃO PREVENTIVA ILEGAL, POR NÃO ATENDEREM AO REQUISITO ESSENCIAL DA CAUTELARIDADE.

ASSIM, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE A PRISÃO PREVENTIVA É UMA MEDIDA EXTREMA, ENTENDO QUE DEVE SER CONVERTIDA EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP), A SEREM DETERMINADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, COM EXCEÇÃO DA FIANÇA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

68ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da Sessão de Direito Penal, a realizar-se na plataforma virtual – PJE – com início no dia 15 de outubro e término no dia 17 de outubro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo Jose Ferreira Nunes.

Belém/PA, 17 de outubro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
CARLOS ALBERTO MARTINS,
em face de ato do Juízo da Vara Criminal de Paragominas/PA, nos autos da Ação Penal nº 0003281-31.2010.814.0039, pela suposta prática do crime de homicídio simples.

Narra o impetrante (fls. 03/11, ID nº 21795316), em síntese, que decorreram mais de 14 (quatorze) anos entre o decreto preventivo e a efetiva prisão, não atendendo, por isso, ao critério da atualidade, vez que os fundamentos que a justificaram não se aplicam mais.

Assim, alegando condições pessoais favoráveis do paciente, requer a concessão liminar da ordem, para que seja expedido o competente Alvará de Soltura, e possa responder ao processo em liberdade.

Coube-me a distribuição.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar a liminar após informações da autoridade ora coatora (ID nº 21798747).

Em sede de
informações
(fls.

335/337, ID nº 21946956), o juízo monocrático esclareceu o que segue:

- Consta nos autos de nº 0003281-31.2010.8.14.0039, que o paciente teria sido preso no dia 02 de abril de 2024, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, caput do Código Penal.

- Em análise dos autos, é possível verificar que foi oferecida denúncia em desfavor do paciente, a qual foi recebida no dia 23 de setembro de 2010, tendo ainda sido decretada a prisão preventiva do mesmo, para fins de aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente teria se evadido do local do crime.

- Em ato contínuo, o paciente não foi encontrado para fins de citação, razão pela qual, foi decretada a suspensão do processo e do prazo prescricional.

- Por fim, após o cumprimento do mandado de prisão, a citação do paciente foi realizada e após a apresentação de resposta à acusação, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de setembro de 2024.

- O processo aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia
25/11/2024, às 11:30 horas.

A
liminar
foi denegada pela Desembargadora Kédima Lyra, em razão desta relatora estar em período de gozo de férias, ocasião em que ainda solicitou informações da autoridade ora coatora (fl. 339, ID nº 21984926).

Nesta
Superior Instância
(fls. 343/348, ID nº 22384843), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem,
por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O fundamento deste
writ
tem por objeto

a alegação de ausência da contemporaneidade da prisão do paciente, haja vista ser cumprida 14 anos depois de seu decreto, configurando, assim, constrangimento ilegal.

Do atento exame da lacônica decisão impetrada acostada ao
writ
, tenho para mim – em que pese o parecer contrário da douta Procuradoria de Justiça, que a pretensão deduzida pelo impetrante comporta acolhimento, devendo a ordem ser concedida.

A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (artigos 312 e 315 do CPP).

É entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar" (HC n. 493.463/PR, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

Concluo, portanto, que houve restrição à liberdade do agente sem a devida fundamentação que indicasse a exigência cautelar justificadora da custódia, o que impõe o provimento do recurso, sob pena de essa prisão perder sua natureza excepcional e se transformar em mera resposta punitiva antecipada.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. O decreto cautelar não apresentou nenhum elemento que pudesse justificar a custódia do acusado. Com efeito, o Juízo de primeira instância, a despeito de haver destacado "a extrema gravidade concreta do crime, conforme acima narrado", nada narrou acerca do fato criminoso. 3. Houve restrição à liberdade do agente sem a devida fundamentação que indicasse a exigência cautelar justificadora da custódia, o que impõe o provimento do recurso, sob pena de essa prisão perder sua natureza excepcional e se transformar em mera resposta punitiva antecipada. 4. Recurso provido, para substituir a prisão preventiva do insurgente por cautelares alternativas, a serem fixadas pelo Juiz natural da causa, que possam prover os meios e fins do processo.
(STJ - RHC: 174619 ES 2022/0397567-9, Relator: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2023).

Por esses motivos, substituo a prisão preventiva do paciente por cautelares alternativas, a serem fixadas pelo Juiz natural da causa, que possam prover os meios e fins do processo.

Alerte-se ao apelante que a violação das medidas cautelares importará o restabelecimento da prisão preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

In casu,
o fato foi supostamente praticado há quatorze, cujo decreto prisional ainda perdura sem a devida fundamentação e contemporaneidade, caracterizando uma mera resposta punitiva antecipada.

Assim, apesar de haver prova da existência do delito e fortes indícios de autoria do crime de homicídio simples, a medida cautelar não é a via de julgamento, tratando-se de medida excepcional.

Importante salientar que, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE COM ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DROGAS ILÍCITAS. ILEGITIMIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME DE DROGAS.
RÉU PRIMÁRIO.
CRIMES DE PERIGO ABSTRATO,
SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA
. RECURSO DO MPF NÃO PROVIDO.
1. Como registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, o ora agravado foi preso em flagrante na posse de 371g de cocaína e de arma de fogo de uso permitido, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, e as instâncias ordinárias consideraram que sua prisão preventiva seria imprescindível para garantir a ordem pública em função da gravidade abstrata do delito da lei de tóxicos. 2.
Ocorre que, da leitura dos autos, não se extraem elementos concretos a demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva, sob a ótica do
periculum libertatis
, pois não se percebe que o paciente esteja a evidenciar notável risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, especialmente em se tratando de réu primário, investigado por crimes de perigo meramente abstrato e que não envolvem violência ou grave ameaça contra pessoa. 3. Desse modo, o aparente cometimento dos delitos, por si só, não evidencia "periculosidade" exacerbada do agente ou "abalo da ordem pública", a demandar a sua segregação antes de qualquer condenação definitiva.

4. Sobre a gravidade concreta do crime de drogas, colhem-se diversos julgados, de ambas as turmas especializadas em Direito Penal, dos quais se depreende que determinadas quantidades de tóxicos ilegais, ainda que não possam ser consideradas insignificantes, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que o réu apresenta
periculum libertatis
. [...]
(STJ, AgRg no HC 728.726/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
19/04/2022, DJe 25/04/2022
).

Em face do exposto, por entender que o paciente está sofrendo manifesta coação ilegal, voto pela concessão da ordem impetrada, a fim de declarar a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, por absoluta falta de fundamentação concreta e contemporaneidade adequada, não estando descartada a possibilidade de novo decreto prisional, desde que lançado de forma fundamentada.

Assim sendo, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, posto que a prisão preventiva é uma medida extrema, entendo que deve ser convertida em medidas cautelares diversas da prisão, a serem determinadas pelo juízo de primeiro grau,
exceto a fiança
.

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
concedo
a pretensão em análise, em favor do paciente
CARLOS ALBERTO MARTINS, brasileiro, natural de Paragominas/PA, nascido em 20/01/1986, filho de Rosalina Aparecida Martins,
conforme fundamentação explicitada alhures, ressalto ainda a possibilidade de decretação de nova prisão em favor do paciente, desde que adequadamente fundamentada.

Expeça-se o competente Alvará de Soltura em prol do paciente.

É como voto.

Belém, 24/10/2024